Tribunal: TJMT
Processo: 1007508-73.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1007508-73.2023.8.11.0007
APELANTE: MARCOS ROBERTO MARIANO RICARDO
APELADA: MARIA DE LOURDES COELHO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS, ALÉM DE PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ OS 70 ANOS DA AUTORA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – INSURGÊNCIA DO RÉU SOB O ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO AO PENSIONAMENTO NÃO FOI EXPRESSAMENTE REQUERIDA – PEDIDO EXPRESSO DE LUCROS CESSANTES FORMULADO NA INICIAL – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 402, 949 E 950 DO CÓDIGO CIVIL – PENSIONAMENTO COMO FORMA DE REPARAÇÃO DA PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA – CONDENAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS LIMITES DA CAUSA DE PEDIR – NÃO CONFIGURAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PARA AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL DA AUTORA – INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS PARA DETERMINAR O GRAU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO – PRINCÍPIOS DA BUSCA DA VERDADE REAL E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – RELEVÂNCIA DA PROVA TÉCNICA PARA CORRETA QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA.
A alegação de julgamento ultra petita não se sustenta, pois a petição inicial contém pedido expresso de lucros cessantes e fundamentação que evidencia a perda da capacidade laborativa da autora em decorrência do acidente. O pensionamento fixado na sentença decorre diretamente da aplicação dos artigos 402, 949 e 950 do Código Civil, que estabelecem a indenização pela redução da aptidão para o trabalho. Assim, o reconhecimento do direito ao pensionamento não extrapola os limites da lide, mas apenas aplica corretamente o direito aos fatos narrados.
A aferição da incapacidade laborativa e sua extensão exigem a realização de prova pericial, sendo insuficientes os depoimentos testemunhais e os documentos médicos apresentados para demonstrar a real limitação funcional da autora. Em observância aos princípios da busca da verdade real e do livre convencimento motivado, a ausência de perícia compromete a segurança jurídica da decisão, tornando necessária a reabertura da instrução processual para a produção da prova técnica.
Recurso parcialmente provido para suscitar e reconhecer de ofício a anulação da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia médica, garantindo a adequada instrução processual e a correta fixação da indenização.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007508-73.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO MARIANO RICARDO - CPF: 934.489.881-20 (APELANTE), MARIA DE LOURDES COELHO - CPF: 000.643.581-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS, ALÉM DE PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ OS 70 ANOS DA AUTORA – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– INSURGÊNCIA DO RÉU SOB O ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO AO PENSIONAMENTO NÃO FOI EXPRESSAMENTE REQUERIDA – PEDIDO EXPRESSO DE LUCROS CESSANTES FORMULADO NA INICIAL – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 402, 949 E 950 DO CÓDIGO CIVIL – PENSIONAMENTO COMO FORMA DE REPARAÇÃO DA PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA – CONDENAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS LIMITES DA CAUSA DE PEDIR – NÃO CONFIGURAÇÃO DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PARA AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL DA AUTORA – INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS PARA DETERMINAR O GRAU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO – PRINCÍPIOS DA BUSCA DA VERDADE REAL E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – RELEVÂNCIA DA PROVA TÉCNICA PARA CORRETA QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA.

A alegação de julgamento
ultra petita
não se sustenta, pois a petição inicial contém pedido expresso de lucros cessantes e fundamentação que evidencia a perda da capacidade laborativa da autora em decorrência do acidente. O pensionamento fixado na sentença decorre diretamente da aplicação dos artigos 402, 949 e 950 do Código Civil, que estabelecem a indenização pela redução da aptidão para o trabalho. Assim, o reconhecimento do direito ao pensionamento não extrapola os limites da lide, mas apenas aplica corretamente o direito aos fatos narrados.

A aferição da incapacidade laborativa e sua extensão exigem a realização de prova pericial, sendo insuficientes os depoimentos testemunhais e os documentos médicos apresentados para demonstrar a real limitação funcional da autora. Em observância aos princípios da busca da verdade real e do livre convencimento motivado, a ausência de perícia compromete a segurança jurídica da decisão, tornando necessária a reabertura da instrução processual para a produção da prova técnica.

Recurso parcialmente provido para suscitar e reconhecer de ofício a anulação da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia médica, garantindo a adequada instrução processual e a correta fixação da indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1007508-73.2023.8.11.0007

APELANTE: MARCOS ROBERTO MARIANO RICARDO

APELADA: MARIA DE LOURDES COELHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS ROBERTO MARIANO RICARDO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, Juíza de Direito
Janaina Rebucci Dezanetti
, a qual, na
“ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito cc lucros cessantes”
processo originário número 1007508-73.2023.8.11.0007, ajuizada pela parte autora apelada
MARIA DE LOURDES COELHO DE CARVALHO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ora apelante ao pagamento das seguintes verbas indenizatórias: danos materiais, no importe de R$12.000,00 (doze mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 0,5% ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54 do STJ); danos estéticos, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros moratórios de 0,5% ao mês desde a data do acidente (Súmula 54 do STJ); pensionamento mensal, fixado no valor de 01 (um) salário mínimo desde a data do sinistro até que a autora complete 70 (setenta) anos de idade, considerando sua expectativa de vida.

O apelante, inconformado com a condenação, sustenta que a sentença merece ser reformada, baseando-se nos seguintes argumentos: que a sentença impôs condenação em pensionamento vitalício, apesar de não haver pedido expresso nesse sentido na petição inicial; que o pedido formulado na exordial era de lucros cessantes no valor de R$2.400,00 mensais, e não de pensionamento vitalício; violação ao princípio da congruência (CPC, art. 492), segundo o qual o juiz deve julgar a lide nos limites do pedido, sob pena de proferir decisão
ultra petita
; que a condenação deve ser afastada, pois o pensionamento não foi postulado expressamente e não há comprovação de incapacidade laboral permanente da parte recorrida; que os danos estéticos foram fixados de forma indevida, uma vez que a cicatriz alegadamente sofrida pela autora não compromete sua aparência de maneira substancial; que não houve perícia para avaliar o real impacto estético da lesão, e que apenas uma cicatriz na região abdominal não gera o constrangimento necessário para justificar a indenização; que o montante de R$12.000,00 fixado a título de danos materiais é excessivo, pois: i) já teria arcado, extrajudicialmente, com R$9.532,19 (nove mil, quinhentos e trinta e dois reais e dezenove centavos) referentes à manutenção da motocicleta da autora, o que reduziria o valor total da condenação; ii) a recorrida não comprovou a necessidade de gastos com transporte, uma vez que poderia ter utilizado transporte público ou aplicativos mais acessíveis; iii) a recorrida não demonstrou ter buscado atendimento médico gratuito antes de realizar consultas particulares e adquirir medicamentos, tornando os gastos opcionais e não indenizáveis.

O recorrente pede o provimento ao apelo para que se dê o afastamento da condenação ao pensionamento mensal, por ausência de pedido expresso na petição inicial e por inexistência de incapacidade laboral definitiva da autora; a reforma da condenação por danos estéticos, com a exclusão do dever de indenizar ou, subsidiariamente, a redução do montante para um valor equivalente a um salário mínimo vigente; a revisão da condenação por danos materiais, com a dedução dos valores já pagos pelo recorrente e a exclusão de despesas consideradas opcionais ou desnecessárias; caso não sejam integralmente acolhidos os pedidos anteriores, pugna-se, ao menos, pela minoração do montante global da condenação, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Intimada, a parte autora apelada apresenta contrarrazões em que requer a manutenção integral da sentença, sob os seguintes fundamentos: inexistência de julgamento
ultra petita
, pois o pedido de pensionamento mensal consta expressamente na inicial, inclusive com valor superior ao arbitrado em sentença; comprovação do dano estético, uma vez que a cicatriz abdominal é extensa e permanente, conforme imagens e laudos médicos anexados; manutenção da condenação por danos materiais, pois os gastos foram comprovados nos autos e decorrem diretamente do acidente.

Recorrente agraciado pela gratuidade de justiça, conforme certidão Id. 260984696.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça, bem como sendo adequado e tempestivo,
RECEBO
o recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Marcos Roberto Mariano Ricardo contra sentença proferida pela Juíza de Direito Janaina Rebucci Dezanetti, da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos c/c lucros cessantes (Processo no. 1007508-73.2023.8.11.0007), ajuizada por Maria de Lourdes Coelho de Carvalho. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento de: danos materiais no valor de R$12.000,00, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 0,5% ao mês desde o evento danoso; danos estéticos no importe de R$10.000,00, igualmente corrigidos e acrescidos de juros moratórios; e pensionamento mensal correspondente a 01 salário mínimo, a ser pago até que a autora complete 70 anos de idade.

Inconformado, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois impôs condenação
ultra petita
, ao estabelecer pensionamento mensal sem que houvesse pedido expresso nesse sentido, violando o princípio da congruência (CPC, art. 492), uma vez que a autora pleiteou apenas lucros cessantes no valor de R$2.400,00 mensais. Além disso, argumenta que a condenação por danos estéticos foi indevida, pois não há comprovação de que a cicatriz abdominal comprometa significativamente a aparência da autora, tampouco foi realizada perícia técnica para atestar o suposto impacto estético. Quanto aos danos materiais, defende que o valor fixado é excessivo, pois já teria arcado, extrajudicialmente, com R$9.532,19 para cobrir parte dos prejuízos da autora, e que os custos com transporte e medicamentos poderiam ter sido minimizados com o uso de transporte público e atendimento gratuito, não sendo razoável sua imputação ao recorrente.

Diante disso, pede a exclusão da condenação ao pensionamento mensal, por ausência de pedido expresso e inexistência de incapacidade laboral definitiva da autora; a improcedência da indenização por danos estéticos ou, subsidiariamente, sua redução para um salário mínimo; e a revisão da condenação por danos materiais, com a dedução dos valores já pagos e a exclusão de despesas não comprovadas.

Eis o teor da sentença recorrida:

“Autos n° 1007508-73.2023.8.11.0007

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de “ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito cc lucros cessantes” movida por MARIA DE LOURDES COELHO DE CARVALHO em desfavor de MARCOS ROBERTO MARIANO RICARDO.

Alega a parte autora, em síntese, que no dia 08 (oito) de novembro de 2021 estava trafegando com sua motocicleta, Yamaha Factor 150 Vermelha, na Rua da Liberdade, no bairro Jardim Renascer em Alta Floresta/MT, quando foi vítima de um acidente, onde foi abalroada por Marcos Roberto Mariano Ricardo que dirigia um veículo Siena Prata NTY-7729.

Que conforme boletim de ocorrência, a GUPM foi acionada via COPOM, e quando indagou o requerido, ele confessou ter ingerido bebida alcóolica. Foi realizado teste de Etilometro que apresentou graduação alcoolica de 0,70MG/L.

Assevera que após ser socorrida pela GUPM, foi encaminhada para a sala vermelha do Hospital Regional de Alta Floresta/MT e passou por diversos procedimentos, além de ser submetida a tratamento com cirurgias múltiplas, como Laparotomia Exploradora+Cistorrafia+Apendicectomia (Profilatica).

Afirma que teve a bexiga estourada, hemorragia subaracnoideia Fisher 1, quatro fraturas na bacia, fratura de pelve, nódulos de sangue no pulmão, derrame dos dois lados do pulmão, diversos traumas, tais quais trauma abdome, trauma orotpédito, traumatismo cranioencefalico moderado, traumatismo da bexiga, micro lesões na cabeça e artérias, além de nervos e músculos estourados também.

Que em virtude dos fatos narrados passou 69 (sessenta e nove) dias em cama de hospital sob cuidado de terceiros, bem como, foi necessário que permanecesse na casa de sua mãe, sobre o cuidado exclusivo dos familiares, com médico 1x por semana e a equipe de enfermagem 3x na semana e, além disso, inicialmente teve que fazer fisioterapia e, em seguida, foi recomendado que passasse a fazer hidroterapia, de modo que, atualmente, está na fila de espera do SUS.

Que ainda faz o uso de medicamentos contínuos para dor e antinflamatórios, sente dores nas fraturas e não consegue abrir a perna esquerda, ou levantar a perna sozinha e até uma simples tarefa do dia a dia, como andar, se tornou uma tarefa difícil após o ocorrido.

Assevera que em acordo verbal com o requerido ficou definido que o valor da indenização seria de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além disso, este pagou o concerto da moto e a sua retirada do pátio do Detran. Mas, que a autora teve que arcar com todo medicamento e utensílios farmacêuticos, bem como, com as consultas e tratamentos pelos quais teve que passar, além de gastar um alto valor em táxi, utilizando-se deste até os dias atuais, em razão de que as sequelas do acidente impossibilitam a requerente de dirigir ou se transportar sozinha.

Que antes do referido acidente havia iniciado um curso de técnica em enfermagem. Porém, em razão de todas as sequelas que enfrenta, está impedida e impossibilitada de retornar e finalizar o seu curso. Ademais, ficou obrigada a pagar as parcelas vencidas até a data do desligamento, 26 de agosto de 2023, mesmo sem realizar maior parte do curso.

Afirma ainda, que em razão de todas as lesões derivadas do acidente necessitou interromper sua rotina de trabalho, sendo que recebia o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) atuando como cuidadora de idosos. Ademais, fazia também marmitas, para complementar sua renda, recebendo aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais) mensais.

Ao final, pugna pela condenação do réu em danos materiais, referentes aos gastos médicos, farmacêuticos e com transporte, no valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais); dano morais resultantes do acidente de veículo, bem como, diante do abalo psicológico da autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); danos estéticos, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); lucros cessantes no montante de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) mensais, pelo temo que a requerente ficou sem trabalhar.

Com a inicial carreou documentos junto ao Sistema PJE.

Sob o id 129069191, dentre as deliberações de praxe, deferida a gratuidade da justiça à parte autora.

Certidão de citação e intimação do réu (id 133575040).

Termo de audiência de tentativa de conciliação sob o id 135452428, constando a ausência do réu à solenidade.

Sob o id 137351375, pedido da parte autora para concessão de tutela antecipada de urgência para a fixação dos lucros cessantes em favor da Requerente, na importância de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), a serem pagos mensalmente durante o decorrer processual.

Termo de audiência de tentativa de conciliação sob o id 140029725, constando a ausência do réu à solenidade.

Apresentada justificativa pela autora acerca da ausência à audiência de conciliação (id 144299374).

Termo de audiência de tentativa de conciliação sob o id 140029725, constando que tentado acordo entre as partes, este restou inexitoso.

Contestação apresentada sob o id 157665594, constando pedido de gratuidade da justiça pelo réu, bem como, requerimento de improcedência do pedido de danos morais, em razão de ter sido objeto de outro processo, bem como, do pedido de danos estéticos, por ausência de comprovação por meio de holerite, carteira de trabalho física ou digital.

Certidão de tempestividade da contestação apresentada (id 157849538).

Réplica apresentada sob o id 158934746, pugnando pelo reconhecimento da intempestividade da defesa apresentada, vez que que a audiência de conciliação ocorreu dia 27/11/2023, oportunidade em que compareceu a requerente e o réu, apesar de citado e intimado para comparecimento, restou ausente.

Instadas a se manifestarem, a parte autora pugnou pelo depoimento pessoal das partes e oitiva das testemunhas arroladas na exordial (id 160220245), enquanto o réu requereu o depoimento pessoal da parte contrária (id 164873836).

Saneado o feito sob o ID 165609067, ocasião em que foi designada audiência de instrução e julgamento.

Audiência de instrução e julgamento juntada sob os IDs 175009030 e 175019560.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito se encontra apto a julgamento, inexistem questões processuais pendentes, preliminares ou prejudiciais de mérito pendentes de análise. Portanto, passo à análise do mérito.

A ação indenizatória reclama a presença dos seguintes requisitos: ação ou omissão ilícita por parte do agente, culpa, dano e nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pela vítima.

Com efeito, na forma do que dispõe o art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Por seu turno o art. 927 do diploma processual dispõe que, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No que se refere a distribuição do ônus da prova, a parte autora incumbe demonstrar a conduta antijurídica, os danos e, por fim, o nexo de causalidade entre os danos e a conduta da parte ré. Por sua vez, compete à parte ré a demonstração de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Feita essa análise, a lide se concentra em verificar a existência de danos materiais, morais, estéticos e cessantes sofridos pelo Autor decorrentes dos fatos narrados na inicial, eis que restou incontroverso que a ocorrência do abalroamento se deu pela conduta ilícita da parte requerida, mormente pelo acordo de não persecução penal (ANPP) firmado pelo demandado e o Ministério Público de Mato Grosso, no qual admitiu ter praticado o crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conduta prevista no art. 303, § 2o, do CTB.

Em consequência, analisando-se os documentos juntados nos autos restou comprovado que a Autora precisou gastar com medicamentos para o reestabelecimento de sua saúde e o transporte adequado para o tratamento da requerente, eis que demonstrou-se que a demandante não possui mais capacidade para dirigir sozinha após o acidente.

Por oportuno, convém mencionar que o ressarcimento devido independe da disponibilidade de fármacos ou de consultas de forma gratuita, bem como da existência de aplicativos de transporte, eis que não se demonstra razoável que a requerente e sua família aguardem a disponibilidade eventual na rede pública. Ademais, tais valores apenas foram gastos por conta da conduta negligente do requerido. Nesse sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COLISÃO EM ROTATÓRIA – INVASÃO DE PREFERENCIAL – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO INCONTROVERSO – COLISÃO EM ROTATÓRIA COM PREFERÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CULPA DA PROMOVIDA – DESRESPEITO À PREFERENCIAL – JUNTADA DE NOTAS E RECIBOS DE GASTOS COM MEDICAÇÃO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – LESÃO CORPORAL GRAVE – FRATURA EXPOSTA – CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE PLACA E PINOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme as normas de trânsito aquele que se encontra realizando a rotatória goza de preferência no trânsito, de modo que o condutor que a invade, dando causa ao acidente, responde por danos patrimoniais e extrapatrimoniais perante a vítima. A prova produzida demonstra a culpa da parte promovida, que, sem observar a preferência, ingressou na rotatória e não conseguiu evitar a colisão, causando lesões corporais na autora, qual seja, fratura exposta que motivou a realização de cirurgia para colocação de placa e pinos.
Os valores gastos com medicação, conforme nota de farmácia juntada, devem ser ressarcidos, cuja responsabilidade não pode ser excluída alegando que a medicação poderia ser adquirida de graça no Sistema Único de Saúde, pois não se espera da vítima e seus familiares que, em caso de urgência, se submetam à fila do SUS.
Dano moral é dor, sofrimento, angústia, sensação dolorosa que devido a sua intensidade impende ser indenizada. Tem prevalecido que o simples abalroamento de veículos não é suficiente para configuração de dano moral, no entanto a colisão que causa lesão corporal grave é exceção, pois é passível de causar violação a direito da personalidade. O valor da indenização moral deve ser mantido quando atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10052944920198110040 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 02/09/2021)
Grifo nosso.

Nessa toada, merece acolhimento o pleito de danos estéticos, eis que, em decorrência do acidente sofrido, a integridade corporal da demandante foi atingida, por conta de cicatriz de grande extensão e permanente, conforme se observa dos prontuários médicos juntados com a inicial e a imagem de ID 129042378, pelo que fixo tal montante em R$ 10.000,00 (dez mil reais), como pleiteado pela Autora. A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - COMPROVADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O DANO SOFRIDO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR POLICIAL MILITAR – SEQUELAS GRAVES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – PENSÃO MENSAL ANTE A DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMETRO – MAJORAÇÃO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CUMULÁVEIS – SÚMULA N.o 387 DO STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO - INSUFICIENTES DEVIDO A GRAVIDADE DO ACIDENTE E SUAS SEQUELAS - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MAJORAÇÃO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR A PENSÃO MENSAL E AS INDENIZAÇÕES - SENTENÇA RETIFICADA.

De acordo com o art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente por eventuais danos causados por seus agentes, seja de ordem moral, seja de ordem material ou estética, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração.

Assim, deve o Estado, indenizar a apelante pelo período de inatividade uma vez que este não possui mais condições de exercer atividade laborativa para o seu sustento, devendo a pensão ser vitalícia diante da redução permanente da capacidade laborativa.

No que concerne ao valor, considerando que a requerente/apelante estava em tenra idade, e ao que tudo indica possuía um futuro com várias oportunidades, devendo ser retificada a sentença e provido o pedido de majoração da pensão mensal, de meio salário mínimo para um salário mínimo, valor percebido pela jovem a época.

Em presença ao dano verificado, ser de grande extensão, o valor arbitrado ao dano moral pelo Juízo de primeiro grau se mostra insuficiente. Assim, imperioso se faz, dar parcial provimento para o recurso da requerente, para majorar o valor arbitrado correspondente ao dano moral, de R$ 20.000,00 (vinte mil), para R$ 50.000,00 (cinquenta mil).

Em relação ao valor indenizatório fixado pelo dano estético, que deve considerar o grau de prejuízo à imagem objetiva da pessoa, e que no caso, restou comprovado que a requerente ficou com cicatriz de grande extensão permanentemente, além da diminuição do membro, conforme laudo, entendo que deve, de igual forma, ser majorado o valor fixado pelo magistrado de origem de R$ 30.000,00 – trinta mil reais, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É lícita a cumulação das indenizações por dano moral e por dano estético decorrentes de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação autônoma, segundo entendimento jurisprudência do STJ e Súmula n.o 387 do STJ.

(N.U 1018162-39.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

Doutra banda,
tendo em vista a redução na capacidade laborativa da Autora pelas sequelas de suas cirurgias, bem como pelos sintomas apresentados, procede o pedido de indenização por danos materiais na forma de pensionamento mensal, no valor relativo a 01 (um) salário mínimo, desde a data do sinistro, até a data em que a Autora completar 70 (setenta) anos de idade, considerando-se sua expectativa de vida, nos termos do art. 950, do CC
. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO JULGADA PROCEDENTE – LIDE SECUNDÁRIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA COM O RÉU – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA – PRELIMINAR REJEITADA – RECUSA EM FAZER O TESTE DO BAFÔMETRO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE EMBRIAGUEZ - PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EFETUADO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO RETIRA O DIREITO A OUTRAS REPARAÇÕES – DESPESAS COM HOSPITAL, MÉDICOS E MEDICAMENTOS COMPROVADAS - LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL MANTIDOS - DANO MORAL E ESTÉTICO DEVIDOS – SOLIDARIEDADE DO RÉU COM A LITISDENUNCIADA - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORADORA NÃO PROVIDO.

O perito pode ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico, e também quando, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado (art. 468 do CPC).

Não é nula a sentença amparada em laudo pericial suficientemente fundamentado, sobretudo se o réu, por outro lado, não apresenta argumentos que o infirmem.

A recusa em fazer o teste do bafômetro configura apenas infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB, mas não faz presumir a embriaguez.

“A importância do seguro obrigatório de responsabilidade deve ser deduzida da indenização de direito comum, mas não impede o recebimento de qualquer outra” (REsp 119.963-PI).

São devidos os lucros cessantes à autora, idosa, que deixou de trabalhar em razão das lesões sofridas no acidente, e o pagamento deve ser no mesmo valor do salário que recebia antes do evento danoso.

A redução da capacidade laborativa, mesmo que parcial, gera o direito à pensão mensal, por força do art. 950 do CC.

Nas ações que visam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora incidem a partir da data da citação da Seguradora, visto que se trata de responsabilidade contratual.

"Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento" (Súmula 632 do STJ). Se o segurado (réu) denuncia a lide à Seguradora, fica configurado o litisconsórcio passivo, e a condenação se dá de forma solidária, até o limite do valor constante na apólice.

Os honorários advocatícios fixados no máximo legal comportam redução quando não há complexidade na demanda.

(N.U 1035546-32.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

Por outro lado, INDEFIRO o pedido de danos morais, eis que estes já foram pagos por ocasião da pactuação de ANPP entre o Ministério Público e o requerido, na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, caberia o abatimento entre o valor pretendido e o valor pago (o qual é maior que o pleito autoral), nos termos do art. 297, § 3o, do CTB:

Art. 297. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima, ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no § 1o do art. 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime.

§ 1o A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo.

§ 2o Aplica-se à multa reparatória o disposto nos arts. 50 a 52 do Código Penal.

§ 3o Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SEQUELAS FÍSICAS EXPERIMENTADAS PELA AUTORA. DANO MORAL INCONTROVERSO. ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELA CORRÉ CARLA NA ESFERA PENAL (ART. 45, §§ 1o, CP, E ART. 297, § 3o, do CTB). RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
O pleito de abatimento do valor pago em virtude de acordo de não persecução penal deve ser abatido na esfera civil, nos termos do artigo 46, § 1o, do Código Penal, e do artigo 297, § 3o, do CTB.
Entretanto, como esse acordo foi firmado apenas pela corré Carla (fls. 323/354), ela é quem será a única beneficiada pelo abatimento da prestação pecuniária penal no âmbito da indenização cível. Vale dizer, o corréu José Carlos não se beneficia do pagamento da multa na esfera penal, devendo arcar integralmente com a indenização civil, considerando que há solidariedade na condenação. 2. A autora não comprovou a existência dos danos materiais no valor de R$ 400,00, não se desincumbindo do seu ônus probatório, previsto no art. 373, I, CPC. 3. Considerando as circunstâncias do caso, reputa-se mais adequado elevar a R$ 10.000,00 o montante indenizatório a título de reparação pelos danos morais em favor da autora, que se reconhece como o que melhor obedece a esse critério e se mostra perfeitamente suficiente a atender ao objetivo da reparação, que é, essencialmente, compensar os dissabores experimentados pela ofendida e, ao mesmo tempo, servir de reprimenda à conduta do ofensor, como forma de evitar a reiteração.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000938-91.2019.8.26.0428 Paulínia, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 31/07/2023, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2023)
Grifo nosso.

Apelações. Ação de reparação por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Atropelamento. Sentença de parcial procedência para condenar o réu ao pagamento de indenização moral (R$ 10.000,00). Recurso da autora e do réu que merecem prosperar parcialmente. Réu que assumiu a culpa pelo acidente. Autora que perdeu 4 dentes e sofreu fratura exposta em pé esquerdo com necessidade de implantes dentários e intervenção cirúrgica no pé, com afastamento médico por 45 dias. Dano moral in re ipsa. Quantum fixado mantido. Determinado o desconto de eventual valor recebido a título de indenização do seguro DPVAT, modalidade invalidez (Súmula 246 do STJ), oficiando-se a Seguradora Líder. Danos materiais. Gastos ordinários com itens de higiene e alimentação, combustível e com tênis afastados. Gastos com medicamentos e curativos (R$ 258,16) e tratamento odontológico (R$ 11.600,00) devidos. Determinado o desconto da indenização do seguro DPVAT, modalidade DAMS (R$ 2.700,00). Ministério Público que propôs acordo de não persecução penal, aceito pelo réu e homologado pelo Juízo Criminal com fixação de indenização em favor da vítima (R$ 8.000,00), já pago e extinta a punibilidade.
Determinação de abatimento do valor da indenização estabelecido em esfera penal (art. 45, § 1o, do CPP). Precedentes.
Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1021912-72.2019.8.26.0001, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 29/03/2024, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2024)
Grifo nosso.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:

CONDENAR
a parte requerida em danos materiais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 0,5% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

CONDENAR
a parte requerida em danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 0,5% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais na forma de pensionamento mensal, no valor relativo a 01 (um) salário mínimo, desde a data do sinistro, até a data em que a Autora completar 70 (setenta) anos de idade, considerando-se sua expectativa de vida

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e aos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, SUSPENDENDO sua exigibilidade na forma do art. 98, §§ 2o e 3o, do Estatuto Adjetivo Civil, eis que defiro-lhe a gratuidade da justiça.

Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, nada sendo pleiteado no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

CUMPRA-SE.

Alta Floresta/MT, datado e assinado eletronicamente.”

Pois bem.

A preliminar de julgamento
ultra petita
deve ser rejeitada.

Nos termos do princípio da adstrição previsto no art. 492 do CPC, o magistrado está vinculado aos limites do pedido, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da postulada pelas partes .

Contudo, há que se observar que, na inicial, a parte autora fundamenta sua pretensão nos artigos 949 e 950 do Código Civil, que dispõem sobre a reparação decorrente da perda ou redução da capacidade laborativa.

Nesta toda, analisando a petição inicial, observa-se que ela contém os seguintes trechos que fundamentam a pretensão da autora ao
pensionamento
:

"(...)

Afirma ainda, que em razão de todas as lesões derivadas do acidente necessitou interromper sua rotina de trabalho, sendo que recebia o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) atuando como cuidadora de idosos. Ademais, fazia também marmitas, para complementar sua renda, recebendo aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais) mensais."

.

(...)

"Com relação ao valor dos lucros cessantes, desde que sofreu o acidente a requerente deixou de exercer suas funções do dia a dia, ficando impossibilitada de continuar a trabalhar, onde possuía uma renda mensal em média de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), deste modo o valor indenizatório deve-se levar em conta os lucros cessantes do requerente.

Desde o acidente a requerente deixou de ganhar sua renda mensal com os cuidados com idosos e as marmitas, que lhe rendiam cerca de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) por mês

.”

Além disso, há pedido expresso nos autos para concessão de lucros cessantes:

"c.4. Lucros cessantes no montante de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) mensais, pelo tempo que a requerente ficar sem trabalhar."

Com efeito, esses trechos evidenciam que a parte autora explicitamente apontou a interrupção de sua atividade laboral e pleiteou a reparação por lucros cessantes, não havendo que se falar em julgamento
extra
petita, mas apenas a adequada subsunção dos fatos ao direito aplicável, conforme os princípios do
iura novit curia
e da
interpretação sistemática do pedido
(art. 322, §2o, CPC).

Neste contexto, salienta-se que da interpretação conjunta dos artigos 402, 949 e 950 do Código Civil extrai-se o conceito de lucros cessantes, o que inclui o pensionamento, razão pela qual o pleito pode ser assim interpretado, sem que isso configure julgamento
ultra petita
.

Portanto, afasta-se a preliminar de julgamento
ultra petita
.

No mérito, verifica-se, de ofício, a nulidade da sentença, ante a ausência de prova pericial imprescindível para a correta aferição da incapacidade laborativa da parte autora.

O artigo 950 do Código Civil dispõe que, em caso de invalidez parcial ou total, a indenização deve abranger uma pensão correspondente à extensão da incapacidade.

Entretanto, no caso dos autos, as provas documentais e testemunhais produzidas não são seguras o suficiente para atestar a extensão da incapacidade e sua repercussão no desempenho profissional da autora.

Neste contexto, nos termos do princípio da busca da verdade real, o magistrado deve zelar pela correta instrução do feito, sendo imperioso determinar a realização de prova técnica quando esta se mostrar essencial para o deslinde da controvérsia.

No mesmo sentido, o CPC, em seu artigo 371, consagra o princípio do convencimento motivado, exigindo que a decisão judicial se fundamente em provas suficientes para formar a convicção do julgador, sendo que, no caso concreto, a ausência de perícia compromete a segurança jurídica da decisão, impondo a sua anulação.

Guardadas as proporções dos casos, segue entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

“APELAÇÕES –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – Configurado – Julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial –
Necessidade de realização de perícia médica para aferição da invalidez permanente e do grau de eventual limitação da autora – Resultado da perícia indispensável para analise dos pedidos d
e
indenização por danos morais e de
pensionamento mensal

– Anulação da sentença para produção da prova técnica – Retorno dos autos para o Primeiro Grau
– Recurso da autora provido – Prejudicado o recurso da ré.”
(TJ-SP - AC: 10014458320218260201 SP 1001445-83.2021.8 .26.0201, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 31/08/2022, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE, DANO E CULPA DEMONSTRADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAL E ESTÉTICO,
DEIXANDO DE ACOLHER O PEDIDO DE PENSIONAMENTO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO, POR FALTA DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA JÁ DEFERIDA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA EXTENSÃO DO DANO E INCAPACIDADE LABORAL DO AUTOR, PARA O FIM DE FIXAR PENSIONAMENTO, NA FORMA DO ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL. PERÍCIA NECESSÁRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.”
(TJ-RJ - APL: 00003909020108190041, Relator.: Des(a). GUARACI DE CAMPOS VIANNA, Data de Julgamento: 31/03/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022) (destaquei)

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença, de ofício, com o retorno dos autos à origem para realização de perícia médica judicial a fim de se aferir a condição física e pessoal da parte apelada.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA RECORRIDA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de prova pericial médica, garantindo-se a correta instrução processual e resguardando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025